Tribunal: STF
Processo: ARE 1281638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Professora eventual - Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE nº 1.093/2009 - Direito à licença e salário maternidade - Artigos 7°, XVIII, e 39, § 3º da Constituição Federal - Direito ao recebimento do benefício por 180 dias, conforme Lei Estadual nº 10.261/68 - Princípio da isonomia - Vinculação ao RGPS que não impede o reconhecimento do direito - Precedentes - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, inciso XVIII; 37, inciso IX; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 13; 195, § 5º, da Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impetrante foi contratada por tempo determinado como docente eventual, nos termos da Lei Estadual nº 1.093/2009 e Decreto Estadual 54.682/2009, tendo engravidado no curso do contrato, motivo pelo qual pretende o reconhecimento do direito à licença maternidade de 180 dias, que lhe foi negado administrativamente.
    O artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, inciso XVIII, ambos da Constituição Federal, garante às servidoras gestantes a licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias:
    (...)
    Portanto, todas as trabalhadoras gestantes fazem jus à licença-maternidade, garantia social de índole constitucional relacionada à proteção do trabalho da mulher.
    Os dispositivos apontados não diferenciam o regime jurídico das servidoras, de forma que fazem jus à licença-maternidade também as gestantes contratadas por tempo determinado nos termos da Lei Estadual nº 1.093/2009, que assim estabelece em seu artigo 1º:
    (...)
    Assim, como o contrato de trabalho por tempo determinado estava em vigor durante o período gestacional, é certo que assiste à impetrante o direito de receber sua remuneração até o término da licença gestante. 
    (...)
    Também deve ser assegurado o direito ao recebimento do benefício pelo período de 180 dias pelo fato de que a Lei 1.093/2009, em seu artigo 10, determina que o profissional contratado por tempo determinado se sujeitará aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades inerentes aos servidores públicos estaduais, nos termos da Lei nº 10.261/68, cujo artigo 198 não diferencia a situação dos servidores efetivos e dos contratados temporariamente.
    Se os servidores efetivos e os contratados temporariamente são equiparados para fins de responsabilidade funcional, por isonomia devem também ser equiparados ao menos com relação às verbas de natureza constitucional, como a licença-maternidade. 
    (...)
    Por fim, o fato de a impetrante estar vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 1.093/09 e do artigo 40, §13º, da Constituição Federal, em nada interfere o reconhecimento do direito à prorrogação da licença-maternidade até 180 dias.
    Diferentemente do quanto sustentado pelo Estado de São Paulo, a proteção do trabalho da mulher (tal como ocorre por meio da licença-maternidade) não se confunde necessariamente com um direito previdenciário, motivo pelo qual inexiste a obrigatoriedade de paralelismo entre o afastamento da mulher de seu posto de trabalho e a contrapartida prevista pelo regime de previdência ao qual está vinculado.
    Tanto não há obrigatoriedade desse paralelismo que a própria Lei Complementar 1.054/2008, que ampliou os períodos da licença à gestante no Estado de São Paulo, nada dispôs acerca dos impactos previdenciários da medida, o que denota que o próprio Estado de São Paulo é quem deve arcar com o prazo adicional de 60 dias (tal como se fosse um afastamento remunerado), ao menos a princípio.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente